Tribunal: TJES
Processo: 5000880-21.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JADY DOS SANTOS MATTIAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000880-21.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: JADY DOS SANTOS MATTIAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JADY DOS SANTOS MATTIAS
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
aduzindo a requerente que é correntista da instituição financeira ré (ag. 9260, conta nº 46865-8), utilizando a funcionalidade PIX com suas clientes por ser cabelereira. Destaca, no entanto, que foi relatada a dificuldade de realizar pagamentos, quando então tomou conhecimento que sua conta foi encerrada de forma unilateral. Busca, assim, seja autorizada a transferência do saldo da conta para outra indicada, indenização a título de danos morais, bem como o resgate do título de capitalização PIC.

Em contestação (ID 8634264), o requerido informa que é facultado a qualquer das partes encerrar a relação contratual, sendo que notificou previamente a autora. Além disso, menciona inexistir saldo residual em conta, bem como danos morais.

A sentença (ID 8634561) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8634566), reiterando a comunicação prévia da autora, validando seu procedimento, além de questionar os danos morais, pretendendo alternativamente sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8634570), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente da recorrida, bem como da notificação do referido encerramento à autora.

Por conseguinte, a instituição financeira não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Friso que a correspondência anexada ao ID 8634266 e o comprovante dos correios de ID 8634265, não são aptos a entender pelo cumprimento do requisito notificação, considerando que sequer consta no documento dos correios informação acerca do destinatário da correspondência e sua entrega, de fato.

É possível concluir que o encerramento unilateral de conta corrente sem a devida notificação ao consumidor deve ser considerada prática abusiva, configurando assim, por consequência, o dano moral.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)